Tribunal: TJDFT
Processo: 0761650-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR DE IDADE. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. APRECIAÇÃO CORRETA. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. VALOR DO PENSIONAMENTO. REDUÇÃO. DESCABIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo réu, contra sentença proferida nos autos da ação de revisão de alimentos, que julgou parcialmente procedente o pedido dos autores para “fixar a obrigação alimentícia do réu em favor da autora no percentual de 150% do salário-mínimo vigente”. 1.1. Nesta sede, o requerido pleitea a minoração para 40% do salário mínimo ou subsidiariamente no percentual de 20% dos rendimentos mensais do apelante. 1.2. Pontua que houve piora na sua vida financeira, que pode ser constatada pela concessão do auxílio emergencial do Governo Federal, e que sua renda não ultrapassa a importância de R$ 2.000,00.
2. Dispõe a legislação civil que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (Art. 1.694, §1o, do CC). 2.1. Acrescente-se também, consoante prescreve o art. 1.703 do CC, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem, de modo que a prestação alimentícia deve ser adequada a situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando (Art. 1.699 do CC). 2.2. Cumpre, assim, reafirmar que a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto.
3. Ao que consta dos autos, as rendas informadas aliado ao padrão de vida dos genitores e com base na teoria da aparência, deve o réu contribuir com metade das despesas da filha menor. 3.1. De acordo com as provas colacionadas aos autos, quais sejam, as movimentações de 2018 a 2021, o alimentante teve uma piora na sua vida financeira, entretanto nunca deixou de auferir ganhos e não repassa parte da sua renda às suas filhas por pura escolha de vida.
4. Ao contrário do alegado pelo apelante, as rendas informadas nos autos e o padrão de vida social do alimentante o possibilitam arcar com 50% das despesas da menor.
5. Conforme as rendas informadas, aliada ao padrão de vida dos genitores, e com base na teoria da aparência, deve o réu contribuir com metade das despesas da filha menor.
6. Apelação improvida.